Tribunal: TJSP
Processo: 2227680-39.2023.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Não Discriminação
Órgão julgador: Carlos Monnerat
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE.
OBJETO. Artigo 95, caput, da Resolução no 01, de 20 de dezembro de 2017, da Câmara Municipal de Ipuã (Regimento Interno da Câmara Municipal), cujo teor prevê que, preenchidos os requisitos necessários, "o Presidente (da Câmara) declarará aberta a sessão, invocando a proteção de Deus".
PARÂMETROS DE CONSTITUCIONALIDADE. Artigos 111 e 144, ambos da

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE.
OBJETO. Artigo 95, caput, da Resolução no 01, de 20 de dezembro de 2017, da Câmara Municipal de Ipuã (Regimento Interno da Câmara Municipal), cujo teor prevê que, preenchidos os requisitos necessários, "o Presidente (da Câmara) declarará aberta a sessão, invocando a proteção de Deus".
PARÂMETROS DE CONSTITUCIONALIDADE. Artigos 111 e 144, ambos da Constituição do Estado de São Paulo, e artigos 5o, inciso VI, e 19, incisos I e III, ambos da Constituição Federal.
INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL. Arguição pelo Procurador-Geral de Justiça do Estado de São Paulo. Tema controvertido.
ENTENDIMENTO PESSOAL. Constitucionalidade da norma. Não é facultado ao Estado adotar políticas públicas, positivas ou negativas, que objetivem privilegiar qualquer crença. A proibição da invocação de um "Deus" indefinido e não vinculado a uma religião específica consistiria em indevido e injustificado tratamento discriminatório.
SEGURANÇA JURÍDICA E PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. Ressalvada minha posição pessoal sobre o tema, dobro-me ao entendimento majoritário deste C. Órgão Especial, a fim de julgar procedente o pedido. Voto condutor da lavra do Desembargador Ricardo Dip, no julgamento da ADI no 2227540-05.2023.8.26.0000 em 06/12/2023.
PEDIDO JULGADO PROCEDENTE.